Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA VEPEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reconversão decretada pelo juízo da VEPEMA tem caráter provisório e cautelar, considerando que não pode ser efetivada sem a realização de audiência de justificação.
2. A competência para a expedição de mandado de prisão, se o caso, promover audiência de justificação após localização ou captura do agravante é da VEPEMA.
3. O feito deve permanecer no Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA, tendo em vista que, somente após a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, estaria esgotada a sua competência.
4. Agravo em execução conhecido e provido.